Tribunal: CARF
Processo: 11634.001489/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001489/2010-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.722 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
YARA DA SILVA MATTOS MELLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
DATAS DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO. PERÍODO DECADENTE.
Identificadas, nos termos da legislação correlata, as datas de início e conclusão
de uma obra de construção civil, deve ser reconhecido o período decadente que
corresponde aquele em que já tenha se exaurido o lapso temporal de cinco anos
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando, como início da obra, a data de 02 de dezembro de 2003 e conclusão a data de 22
de novembro de 2005, reconhecendo como decadente o período compreendido entre o início da
obra de ampliação até o mês de novembro de 2004, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 06-
42.643, de 30 de julho de 2013, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR (fl. 60 a 66), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada nos Autos de Infração DEBCAD no
37.297.512-7 e, assim, relatou a demanda:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001489/2010-87
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001489/2010-87

1. Trata o presente processo de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 37.297.5127,
consolidado em 27.10.2010, no valor de R$ 3.744,97, referente à Contribuição Previdenciária
Patronal, incidente sobre o valor de mão-de-obra aplicada em obra construção civil, CEI
Cadastro Específico do INSS no 70.004.21929/67, de propriedade do contribuinte
supramencionado, pessoa física, calculada de forma indireta, nos termos do artigo 33,
parágrafo 4° da Lei 8.212, de 24 de julho de 1.991, na forma estabelecida pela Instrução
Normativa - IN RFB no 971, de 13/11/2009, nos termos do Relatório Fiscal anexado às folhas
10/13.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, tem ainda que:
2.1. Trata-se de Obra de Construção Civil executada sob a responsabilidade de Pessoa
Física e refere-se a ampliação (166,73 m2) de uma residência em alvenaria, com 1 (um)
pavimento, área existente de 77,19 m2, totalizando área construída de 243,92 m2, conforme
consta do Alvará e Projeto Arquitetônico.
2.2. Com base nos dados constantes dos referidos documentos e, constatado que não
houve contratação formal de empregados e, por conseqüência, não houve recolhimento das
contribuições previdenciárias, foi apurado por aferição indireta, os salários-de-contribuição
referentes á execução da obra, conforme Aviso de Regularização de Obra - ARO n° 628890,
nos termos dos artigos 342, 344 a 349 da Instrução Normativa /SRP n° 971, de 13/11/2009,
publicada no DOU de 17/11/2009, mediante cálculo de mão-de-obra empregada com base na
área construída, tipo e padrão da construção e nos percentuais do CUB – Custo Unitário Básico
(percentuais do CUB, considerando o tipo 11 — alvenaria, para a Área a regularizar: nos
primeiros 100 m2 = 4%; acima de 100 m2 até 200 m2 = 8%; de 200 m2 até 300 m2 = 14 %;
acima de 300 m2 = 20 %), na forma dos artigos 350, 351 e 352, parágrafo único e 369,
parágrafo 4° da IN n° 971/2009.
2.3. Na forma prevista no artigo 357 da IN, foi concedido redutor de 50% (cinquenta
por cento) para área coberta de 83,43 m2, integrante da área total da edificação, resultando
assim na área para cálculo, de 125,02 m2, conforme ARO.
2.4. Com base no enquadramento, foram consideradas como devidas as contribuições
aferidas na competência 08/2010 (Agosto/2010), em que foi utilizado o CUB do mês, dentro do
período de vigência do MPF, nos termos do art. 344, parágrafo 2°, inciso III da citada IN.
3. Notificado da lavratura do Auto de Infração, o contribuinte apresentou impugnação
(fls. 36/39), alegando em síntese que:
3.1. As copias de suas DIRPF anexas, exercícios 2004, 2005 e 2006, comprovam que a
ampliação da obra iniciou-se em 2003 e foi concluída em abril/2005. (fls. 29/43).
3.2. O recibo do pagamento final ao construtor responsável pela ampliação, Sr. José
Carlos Rodrigues, firmado em 14 de abril de 2.005, atesta que a construção foi concluída em
abril de 2.005, fls. 44.
3.3. Para a regularização da referida ampliação e a conseqüente averbação no CRI, fez-
se necessário regularizar a construção perante o município, o que foi feito somente em
novembro de 2.005; tendo obtido o Alvará de Licença para Construção no 5.241, em 21 de
novembro de 2.005, e o HABITE-SE no 0540, em 22 de novembro de 2.005. As certidões
anexas, lavradas em 22 de novembro de 2.005 pela Prefeitura do Município de Cornélio
Procópio, PR, q qual atesta a ampliação feita, fls.20/24.
3.4. Portanto, considerando os documentos apresentados, requer que o presente Auto de
Infração seja cancelado com a aplicação do disposto no Art. 173, I, do C.T.N, por ser medida
de direito.
É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 5a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
o lançamento procedente, por considerar, em síntese, aplicável ao caso o prazo decadencial
previsto no inciso I do art. 173 da Lei 5.172/66 (CTN), mas a documentação apresentada apontar
para eventos ocorridos em 2005, não havendo que se falar em decadência, pois não restou
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001489/2010-87

comprovado, de forma inequívoca, que a obra em comento teria se operado em período
decadente.
Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de novembro de 2013, conforme AR de fl. 69,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 70
a 74, em que reitera as mesmas alegações constantes da impugnação e informa a juntada de
novos documentos obtidos junto a fornecedores que comprovariam o início da obra no ano de
2003.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Inicialmente, destaca-se que no mesmo procedimento fiscal que deu origem ao
lançamento controlado no presente processo, foram lançados os Autos de Infração DEBCAD no,
37.297.513-5 e 37.297.514-3, controlados nos processos apensados 11634.001490/2010-10 e
11634.001491/2010-56, respectivamente.
Ocorre que o voto condutor do Acórdão recorrido fez a seguintes observação:
Cabe esclarecer que estão sendo julgados nesta sessão de julgamento, os Autos
de Infração Debcad no 37.297.5127, 37.297.5135 e 37.297.5143, lavrados na mesma
ação fiscal por estarem reciprocamente vinculados aos créditos apurados.
Já o dispositivo analítico de tal Decisão ressaltou:
Ressalte-se que as impugnações apresentadas nos autos n° 11634.001490/2010-
10 e n° 11634.001491/2010-56, em apenso, serão apreciadas no âmbito dos próprios
autos apensos, mediante emissão dos respectivos Acórdãos.
Não obstante, embora tenham sido incluídos Acórdãos distintos para cada um dos
processos apensados, a ciência do julgamento em 1a Instância de deu apenas em relação ao
presente processo, levando o contribuinte a apresentar apenas o recurso voluntário ora sob
análise.
Assim, seria salutar que a unidade responsável pela administração do tributo, no
exercício pleno de seu juízo de conveniência e oportunidade, avaliasse a melhor medida
disponível a ser adotada, como, a título de exemplo, cientificar o contribuinte das decisões da
DRJ exaradas nos processos apensos, que, ressalte-se, são idênticas à emitida no presente
processo, dando seguimento a uma longa e custosa tramitação em 2a instância administrativa, ou,
por medida de economia processual e em homenagem aos Princípios da Eficiência e da Auto
Tutela administrativa, rever de ofício os outros dois lançamentos, aplicando as conclusões a que
este Colegiado chegar em relação ao julgamento ora iniciado. Tudo, naturalmente, com as
cautelas necessárias para que não haja prejuízo ao fiscalizado, em particular em uma eventual
situação em que este não se conforme com a Decisão deste Conselho e objetive, a partir de novo
rito, submeter novas razões a julgamento.
Após breve histórico da celeuma administrativa e considerações reiterando as
alegações já dispostas na peça impugnatória, o recorrente trata das razões que entende justificar a
decisão recorrida, nos temos abaixo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001489/2010-87

Da decadência
Afirma que o direito da Fazenda Pública para constituir o crédito tributário
relacionado à obra de ampliação que levou a termo estaria decaído, já que transcorrido mais de
cinco anos do término da obra.
Aduz que tal ampliação ocorreu entre os anos de 2003 e 2005 e que, além dos
documentos juntados anteriormente, apresente algumas notas fiscais de aquisição de material de
contribuição que conseguiu obter com alguns de seus fornecedores.
Sintetizadas as razões da defesa, é oportuno reproduzir a legislação correlata:
A IN RFB 971/2009 dispõe:
Art. 390. O direito de a RFB aparar e constituir créditos relacionados as obras de
construção civil extingue-se no prazo decadêncial previsto na legislação tributária,
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadêncial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do
fato a comprovar; considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do
documento mais antigo;
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matricula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV- comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local
de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do termino da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3odar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001489/2010-87

I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria
à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramêtrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART noCrea.".
Analisando os autos, parece inequívoco que a citada ampliação terminou no curso
do mês de novembro de 2005, é o que leva a crer o Alvará de Licença para Construção de fl. 20,
requerido no dia 16 e emitido no dia 21 de novembro de 2005; Habite-se de fl. 21, requerido
também no dia 16 e emitido em 22 de novembro do mesmo ano e Certidão de fl. 22. Os
documentos de fl. 26 e 24 (Projeto Arquitetônico e ART) também apontam para o mês de
novembro de 2005.
Ocorre que, como bem pontuado pela defesa, não é crível que uma obra dessa
monta tenha iniciado com o Alvará de Licença e terminado com o Habite-se. É certo que tais
procedimentos se deram no momento da conclusão da obra.
O Contribuinte, com a impugnação, junta cópia de suas Declarações de
Rendimentos para o anos-calendários de 2003 a 2005, alegando que já havia informado à RRF
que a obra em comento já estaria em andamento desde então. De fato, consta a informação de
ampliação em andamento e conclusão em 2005. Junta, ainda, recibo emitido pelo Sr. José Carlos
Rodrigues Procópio, em 14 de abril, atestando o recebimento de parcela final do pagamento pela
reforma em referência.
O recibo emitido pelo Sr. José Carlos, por si só, não comprova a data da
conclusão, já que não se sabe exatamente qual foi a parcela da ampliação que ficou acordada
com o referido profissional. Só se pode dizer que, em abril de 2005, o serviço com ele contratado
foi concluído. Ademais, é documento que, nos termos da legislação acima citada, não ampara a
comprovação da conclusão da obra. Quanto às DIRPF, estas apenas corroboram que a conclusão
se deu em 2005, mas não são capazes de indicar o mês exato da conclusão. Além disso, seu
detalhamento no quadro de bens e direitos não aponta a área do imóvel, não servindo, portanto,
para a comprovação da conclusão da obra.
Assim, tendo em vista que o Habite-se é documento hábil a tal comprovação, nos
termos do inciso I do § 3o da IN RFB 971/09, há de se considerar a data de conclusão a obra
como sendo 22 de novembro de 2005.
Já em relação ao início da obra, os documentos juntados ao recurso voluntário
mostram-se hábeis a comprovar a data em que se iniciou a ampliação. Nota-se que, embora a
nota fiscal de fl. 86 não indique o endereço e os documentos de fl. 87 a 89 não tenham valor
fiscal, já que constituem meros “pedidos”, os demais documentos são notas fiscais de serviço, fl.
85, e de aquisição de materiais de construção, fl. 90 a 94, todos com indicação expressa do
endereço da obra e emitidos em dezembro de 2003, sendo as notas fiscais de fl. 90 a 92 os
documentos com data mais antiga, 02 de dezembro de 2003.
Assim, considerando os temos do V do § 2o da IN RFB 971/09, a data de início a
ser considerada é 02 de dezembro de 2003.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.722 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001489/2010-87

Quanto ao prazo para que o Fisco constituir o lançamento, este está definido pela
regra contida no inciso I do art. 173 do CTN, que assim dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Assim, tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu em 29 de outubro de
2010, há de se reconhecer alcançado pela decadência o período compreendido entre o início da
obra de ampliação, 02 de dezembro de 2003, até o mês de novembro de 2004. Sendo certo que,
conforme bem pontuado pela decisão recorrida, considerando o início da contagem do prazo
decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, podem ser exigidas contribuições previdenciárias a partir da competência dezembro de
2004, já que, para tal mês, apenas seria possível efetuar o lançamento a partir de janeiro de 2005.
Assim, o início da fluência do prazo decadencial se daria apenas em 01 de janeiro de 2006.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram o presente, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do tributo devido considerando com início da obra a data de 02 de
dezembro de 2003 e conclusão em 22 de novembro de 2005, reconhecendo como decadente o
período compreendido entre o início da obra de ampliação até o mês de novembro de 2004,
inclusive.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital